Tribunal: TJSP
Processo: 0001135-67.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Alegada fragilidade probatória em relação a Elionaldo. Confissões de Marcelo e Bruno com nítido intuito de eximir Elionaldo de responsabilidade penal. Versões desmentidas pelo conjunto probatório. Elionaldo foi observado dentro da agência bancária na qual o ofendido realizou saque de considerável quantia em dinheiro. Em seguida, Elionaldo foi observado, por outra

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Alegada fragilidade probatória em relação a Elionaldo. Confissões de Marcelo e Bruno com nítido intuito de eximir Elionaldo de responsabilidade penal. Versões desmentidas pelo conjunto probatório. Elionaldo foi observado dentro da agência bancária na qual o ofendido realizou saque de considerável quantia em dinheiro. Em seguida, Elionaldo foi observado, por outra testemunha, no interior de um carro em conjunto com Marcelo. Por fim, Marcelo efetivou o roubo em conjunto com Bruno, tendo ciência da quantia em dinheiro trazida pelo ofendido. Ademais, testemunha presencial apontou detalhes sobre o veículo conduzido por Elionaldo, o qual empreendeu fuga ao receber ordem de parada. Inexistência de dúvidas. Condenação mantida.

Penas. Redução. Necessidade. Pena-base fixada acima do piso legal. A opinião pessoal do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não justifica a elevação da básica. Afirmação de ser o roubo delito que assola a sociedade. Mantida, na primeira fase, apenas a elevação correspondente aos maus antecedentes de Elionaldo.

Segunda fase. Reincidência de Bruno compensada com a confissão. Mantido o acréscimo de 1/5 pela reincidência específica de Elionaldo.

Terceira fase. Incidência cumulativa das majorantes do concurso de agentes (§ 2o, II) e emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I). Confirmado. Art. 68, parágrafo único, do CP. Necessário juízo de proporcionalidade. Circunstâncias que se mostram deveras gravosas, justificando a cumulação. Alteração legislativa que visa a recrudescer as sanções aplicáveis ao roubo praticado com arma de fogo. Outrossim, a alteração legislativa encontra-se no mesmo sentido da alteração promovida na Lei de Crimes Hediondos, incluindo entre tais delitos o art. 16 da Lei 10.826/03.

Penas de Bruno e Marcelo em 8 anos de reclusão. Pena de Eliovaldo em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001135-67.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
ELIONALDO ALMEIDA DA SILVA, BRUNO RAMOS DE MELO e MARCELO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos defensivos para fixar as penas em 8 anos de reclusão e
pagamento de 20 dias-multa para MARCELO e BRUNO; e 11 anos, 2 meses e 12 dias
de reclusão e pagamento de 26 dias-multa para ELIONALDO, mantendo-se, no mais,
a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelantes: Marcelo da Silva, Bruno Ramos de Melo e Elionaldo
Almeida da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.585
Apelação. Roubo majorado. Alegada fragilidade probatória em
relação a Elionaldo. Confissões de Marcelo e Bruno com nítido
intuito de eximir Elionaldo de responsabilidade penal. Versões
desmentidas pelo conjunto probatório. Elionaldo foi observado
dentro da agência bancária na qual o ofendido realizou saque de
considerável quantia em dinheiro. Em seguida, Elionaldo foi
observado, por outra testemunha, no interior de um carro em
conjunto com Marcelo. Por fim, Marcelo efetivou o roubo em
conjunto com Bruno, tendo ciência da quantia em dinheiro trazida
pelo ofendido. Ademais, testemunha presencial apontou detalhes
sobre o veículo conduzido por Elionaldo, o qual empreendeu fuga
ao receber ordem de parada. Inexistência de dúvidas. Condenação
mantida.
Penas. Redução. Necessidade. Pena-base fixada acima do piso
legal. A opinião pessoal do julgador sobre a gravidade abstrata do
delito não justifica a elevação da básica. Afirmação de ser o roubo
delito que assola a sociedade. Mantida, na primeira fase, apenas a
elevação correspondente aos maus antecedentes de Elionaldo.
Segunda fase. Reincidência de Bruno compensada com a
confissão. Mantido o acréscimo de 1/5 pela reincidência específica
de Elionaldo.
Terceira fase. Incidência cumulativa das majorantes do concurso
de agentes (§ 2o, II) e emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I).
Confirmado. Art. 68, parágrafo único, do CP. Necessário juízo de
proporcionalidade. Circunstâncias que se mostram deveras
gravosas, justificando a cumulação. Alteração legislativa que visa
a recrudescer as sanções aplicáveis ao roubo praticado com arma
de fogo. Outrossim, a alteração legislativa encontra-se no mesmo
sentido da alteração promovida na Lei de Crimes Hediondos,
incluindo entre tais delitos o art. 16 da Lei 10.826/03.
Penas de Bruno e Marcelo em 8 anos de reclusão. Pena de
Eliovaldo em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Regime
fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
3
Pela sentença de fls. 571/583, proferida em
30/07/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria de Fátima Pimentel
de Lima, da 1a Vara Criminal de Guarulhos, MARCELO DA SILVA foi
condenado às penas de 10 anos de reclusão e pagamento de 24 dias-
multa; BRUNO RAMOS DE MELO às penas de 14 anos de reclusão e
pagamento de 33 dias-multa; e ELIONALDO ALMEIDA DA SILVA às
penas de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 48
dias-multa, todos em regime inicial fechado, dando-os como incursos
no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Irresignada, a defensoria dos réus maneja
recurso de apelação sustentando fragilidade probatória em relação ao
acusado ELIONALDO. Em relação a BRUNO e MARCELO, requer a
incidência da atenuante da confissão espontânea. No mais, pleiteia a
redução da pena-base e a aplicação, na terceira fase, de apenas uma
causa de aumento, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do
Código Penal (fls. 599/625).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 632/639), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 777/781).
É o relatório.
Segundo consta, os três apelantes ajustaram a
prática do delito de roubo, cabendo a cada acusado uma função
específica.
Assim, em 07/05/2018, ELIOVALDO se dirigiu
a uma agência do Banco Itaú, observando possíveis vítimas, ou seja,
quem houvesse realizado saque de quantia considerável de dinheiro.
Após optar pelo ofendido Selmo, ELIOVALDO deixou a agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
4
bancária e ingressou no veículo Ford/Ecosport, placa JLD-8270, no
qual já se encontrava MARCELO.
ELIOVALDO e MARCELO se afastaram da
agência bancária por alguns instantes, encontrando-se com BRUNO,
o qual estava em posse de uma motocicleta Honda/Titan, placa
DNN-3982. MARCELO, então, deixou o carro e tomou a posição de
garupa no motociclo, retornando à agência bancária.
O ofendido, Selmo, foi visualizado caminhando
na via pública, sendo abordado por MARCELO e BRUNO, os quais,
com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a
quantia de R$ 1813,00 e documentos pessoais.
Entretanto, o roubo foi presenciado pelo
policial militar Flávio, que estava à paisana no momento dos fatos. Ao
notar o delito, desembarcou de seu automóvel e se dirigiu aos
roubadores, identificando-se como policial. MARCELO apontou a
arma de fogo contra Flávio, motivo pelo qual o miliciano efetuou um
disparo, atingindo a motocicleta. Com o auxílio de outros policiais
militares que estavam nas imediações, foi possível a detenção de
MARCELO e BRUNO.
Instantes depois, populares indicaram aos
milicianos o veículo Ford/Ecosport, no interior do qual estava
ELIONALDO. Este, ao perceber a aproximação policial, empreendeu
fuga na condução do automóvel, sendo detido após perseguição.
Nas
duas
oportunidades
nas
quais
foi
interrogado, MARCELO admitiu parcialmente a prática delitiva.
Confirmou ter praticado o delito em conjunto com BRUNO, negando
conhecer ELIONALDO. Afirmou ter se dirigido à cidade de Guarulhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
5
com o objetivo de subtrair uma motocicleta e, ao avistarem o
motociclo desejado, seguiram a vítima até que estacionasse.
Coincidentemente, a vítima tinha considerável quantidade em dinheiro
no bolso, optando por subtrair apenas a carteira e o valor em espécie,
deixando de ter interesse na subtração da moto. Entretanto, após
retirar o dinheiro do bolso do ofendido, foi surpreendido com a
chegada de um policial à paisana, o qual efetuou disparos. Assustado,
empreendeu fuga, sendo detido na primeira esquina.
O acusado BRUNO também buscou isentar
ELIONALDO de qualquer responsabilidade. Disse ter praticado o
roubo em comparsaria com MARCELO, desconhecendo a pessoa de
ELIONALDO, com quem teve contato apenas na delegacia de polícia.
Não possuíam qualquer informação sobre o ofendido haver realizado
saque bancário, sendo escolhido em virtude de sua motocicleta.
Porém, MARCELO, ao verificar a existência de dinheiro no bolso do
ofendido, optou por subtrair apenas o numerário.
ELIONALDO, por sua vez, negou participação
na empreitada criminosa. Disse desconhecer MARCELO e BRUNO,
os quais nunca estiveram no interior de seu veículo Ford/Ecosport. Na
data dos fatos, veio à cidade de Guarulhos para ajudar sua irmã a
comprar alguns enfeites para festa infantil. Por não conhecer a cidade,
acabou entrando na contramão de uma rua, sendo, então, abordado
por policiais. Negou ter empreendido fuga, negou ter sido responsável
por indicar a vítima aos demais acusados, os quais nem sequer
conhece. Questionado sobre a cor de seu automóvel, disse ser um
Ford/Ecosport vermelho, afirmando estar a pintura do teto “queimada
de sol”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
6
A
versão
apresentada
por
ELIONALDO,
porém, restou desmentida pelas demais provas coligidas nos autos.
O ofendido, Selmo, afirmou ter saído da
agência bancária e caminhado em direção à sua motocicleta.
Chegando ao veículo, foi abordado; acreditando que a intenção dos
roubadores seria subtrair o motociclo, fez menção de entregá-lo,
porém, MARCELO disse “quero o dinheiro do bolso”. Em nenhum
momento lhe foi exigida a entrega da motocicleta. Após a subtração
do dinheiro, um policial à paisana se aproximou e efetuou um disparo,
dando ensejo à fuga dos roubadores. Confirmou ser MARCELO o
responsável por portar a arma de fogo, enquanto BRUNO
permaneceu sobre a moto. Não observou ELIONALDO, tendo-o visto
já na delegacia de polícia. Lembra-se de ter visto o policial Flávio no
inteiro da agência bancária, estando na mesma fila que o depoente.
O policial Flávio relatou estar à paisana no dia
dos fatos, tendo se dirigido ao Banco Itaú para assuntos pessoais. No
interior da agência, também estavam o ofendido e ELIONALDO,
porém, neste instante, não havia nada de irregular. Posteriormente, ao
sair da agência, observou a vítima sendo roubada por dois indivíduos,
tendo atuado para evitar o delito. Ao se apresentar como policial,
MARCELO se voltou, com arma em punho, tendo o depoente
efetuado um disparo, não alvejando nenhum indivíduo. Com o auxílio
de outros policiais militares, foi possível realizar a prisão em flagrante
de
MARCELO
e
BRUNO.
Posteriormente,
outros
milicianos
localizaram ELIONALDO, ocasião na qual o depoente o identificou
como sendo o indivíduo observado no interior da agência bancária.
A testemunha Samanta estava presente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
7
local dos fatos. Disse ter visualizado um veículo Ford/Ecosport
vermelho, do qual desceu um indivíduo (MARCELO) e tomou a
posição de garupa da motocicleta conduzida por um rapaz negro
(BRUNO). Em seguida, a dupla se aproximou do ofendido e anunciou
o assalto. Após a detenção dos dois roubadores, a depoente relatou
aos milicianos a participação de um veículo suspeito, indicando suas
características,
possibilitando
a
prisão
do
outro
indivíduo.
Questionada sobre as características do veículo, disse estar a pintura
“queimada de sol”.
O policial Sérgio relatou estar na base da
polícia militar, ocasião na qual um popular avisou sobre a ocorrência
de roubo em andamento em local próximo. Correu em direção aos
envolvidos, deparando-se com BRUNO já caído ao chão, vindo a
algemá-lo. MARCELO, por sua vez, empreendeu fuga, sendo detido
pelo policial à paisana, Flávio.
O miliciano Ivo afirmou ter recebido informação
via COPOM indicando o envolvimento do veículo Ford/Ecosport
vermelho no delito de roubo. Assim, em posse das características do
carro, foi possível identificá-lo nas imediações sendo dado sinal de
parada. Entretanto, o condutor empreendeu fuga, rumando sentido à
rodovia Dutra, sendo interceptado e detido. No interior do veículo,
estava o apelante ELIONALDO.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal dos apelantes.
Embora
MARCELO
e
BRUNO
tenham
empreendido esforço a fim de eximir ELIONALDO de qualquer
responsabilidade, todos os elementos indicam, com certeza, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
8
participação deste último.
Primeira, embora ELIONALDO negue ter
entrado em qualquer banco naquele dia, o policial Flávio não teve
dúvidas ao afirmar ter observado o apelante no interior de uma
agência do Banco Itaú, onde também estava o ofendido. Portanto, a
narrativa de ELIONALDO é colocada em descrédito. Mas não é só.
Samanta foi clara ao descrever o automóvel
Ford/Ecosport, afirmando ser de cor vermelha e com a pintura
“queimada de sol”. Ora, questionado sobre seu carro, ELIONALDO
confirmou estar “queimado”. Samanta também é expressa ao
descrever ter observando MARCELO descer do veículo e subir na
motocicleta conduzida por BRUNO, na posição de garupa. Poucos
metros à frente, viu os mesmos indivíduos assaltando o ofendido.
Há, ainda, uma última circunstância deveras
relevante. Conforme consta dos autos do inquérito policial, os três
apelantes residem em locais muito próximos na cidade de São Paulo,
no bairro Vila Mazei. Seria, portanto, uma enorme coincidência
estarem os três no mesmo local na cidade de Guarulhos, onde foram
presos.
Por fim, não houvesse qualquer participação
no delito, não haveria razão para ELIONALDO empreender fuga.
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, a magistrada a quo entendeu
como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, afirmando ter sido o
delito praticado com extrema ousadia. Ademais, fez uso de discurso
punitivista, alegando ser o roubo um delito de assola a sociedade. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
9
suas palavras: “Crimes como os aqui apurados vêm assolando a
nossa sociedade, fazendo deste País um lugar cada vez mais
inseguro para se viver, com violência em ascensão. No mais, cresce o
sentimento de impunidade e injustiça, decorrente das penas frágeis e
de um sistema extremamente protecionista, não ao cidadão de bem,
mas aos infratores. Há verdadeiro pânico dos cidadãos de bem, que
não podem mais estar seguros sequer em suas casas ou em seus
veículos, ou até mesmo aguardando um ônibus na via pública”
(extraído de fl. 586).
Entretanto, a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do delito não se presta como fundamento
idôneo para elevação da reprimenda. Assim, a pena-base de
MARCELO e BRUNO deve permanecer no patamar mínimo, em 4
anos de reclusão e pagamento de 10 dia-multa.
Quanto a ELIONALDO, os maus antecedentes
são comprovados pelas certidões de fls. 496 e 514/521, ostentando
duas condenações definitivas por roubo e uma por desacato. Assim, a
pena-base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, 4 anos e 8 meses de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.
Na
segunda
fase,
embora
presente
a
atenuante da confissão espontânea, as penas de MARCELO não
poderão ser reduzidas aquém do mínimo, nos termos da súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto, anoto, ainda, que a
reincidência de BRUNO é integralmente compensada com a
atenuante da confissão.
Em relação a ELIONALDO, tratando-se de
reincidência específica, a magistrada a quo elevou a reprimenda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
10
1/5, alcançando 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e pagamento
de 13 dias-multa.
Na terceira fase, presentes as majorantes do
concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, as penas foram
elevadas, respectivamente, em 1/3 e 2/3.
Neste ponto, anoto ser possível a incidência
cumulativa das causas de aumento previstas no § 2o e § 2o-A, ambos
do art. 157 do Código Penal.
Isto porque, o art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, dispõe que o magistrado poderá limitar-se a um só
aumento ou diminuição.
Cabe, então, ao juiz avaliar a razoabilidade e
proporcionalidade de incidência de apenas uma ou todas as causas
de aumento reconhecidas no caso concreto.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Concurso entre causas de aumento e
diminuição: (...) as previstas na Parte Especial
podem
concorrer
entre
si,
admitindo
compensação da seguinte forma: tratando-se
de duas ou mais causas de amento ou dias ou
mais causas de diminuição, o juiz pode aplicar
a mais ampla delas ou todas. Ex.: no crime de
incêndio (art. 250), tendo sido praticado com o
intuito de obter vantagem pecuniária em
proveito próprio (§1o, com aumento de 1/3) e
tendo causado lesão grave para a vítima (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
11
258, com aumento de metade), o juiz pode
aplicar as duas causas de aumento ou
somente
a
mais
grave.
(Código
Penal
Comentado, Forense, nota 99 ao art. 68)
Na hipótese do roubo majorado pelo concurso
de agentes (§ 2o, II) e pelo emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I),
entendo por adequada a cumulação de ambas as causas de aumento.
Isto porque, trata-se de duas circunstâncias
deveras danosas ao meio social e, em especial, à vítima do delito, não
nos
parecendo
razoável
desconsiderar,
por
completo,
uma
circunstância que facilita a prática delitiva, dificultando a defesa da
vítima – como o é o concurso de agentes.
Relevante anotar, ainda, que a pretensão
legislativa ao editar a Lei 13.654/18 foi recrudescer, de forma
significativa, a sanção aplicada ao roubador que se vale do emprego
de arma de fogo, em virtude do aumento de delitos desta natureza,
considerando, ademais, o elevado temor incutido no seio social por
crimes perpetrados com o emprego de arma de fogo.
Ademais,
vale
lembrar
que
a
alteração
legislativa do art. 157, caminha no mesmo sentido da Lei 13.497/17,
que incluiu dentre os crimes hediondos o art. 16 da Lei 10.826/03.
Nota-se, à evidência, a repulsa legislativa aos
crimes violentos praticados com emprego de arma de fogo,
circunstância apta a causar efetivo risco à vida e à integridade física
alheias. Verifica-se, destarte, a existência de uma política criminal
voltada à repressão do uso indevido de armas de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
12
Desta feita, entendo pela possibilidade de
cumulação entre ambas as majorantes.
No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE
AUMENTO
DE
PENA.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE
MAIOR
VALOR.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CP.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS
CAUSAS
DE
AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, a aplicação das causas majorantes e
minorantes se dá sem compensação, umas
sobres as outras, não sendo admissível a
pretendida
tese
de
incidência
de
única
majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o
crime de roubo praticado com o efetivo
emprego de arma de fogo e ainda mediante
concurso de cinco agentes, correta foi a
incidência separada e cumulativa das duas
causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 512.001/SP, 6a T., Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, j. em 15/08/2019)
Portanto, as penas tornam-se definitivas em 8
anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa para MARCELO e
BRUNO; e 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535 -Voto no
13
26 dias-multa para ELIONALDO.
No mais, o regime inicial fechado é o único
compatível com o quantum de pena aplicado e com o emprego de
arma de fogo municiada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos para fixar as penas em 8 anos de
reclusão e pagamento de 20 dias-multa para MARCELO e BRUNO; e
11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-
multa para ELIONALDO, mantendo-se, no mais, a r. sentença
atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator